Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732753-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO LIVRAMENTO LUSTOSA MICLOS BATISTA AGRAVADO: PONTUAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifetar a respeito da admissibilidade do recurso, tendo em vista que o art. 1.015, CPC não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisões que indeferem a inclusão de litisconsorte passivo no feito. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 19:22:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora